Tribunal: TJDFT
Processo: 0028295-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Evidencia-se o equívoco cometido pelo d. sentenciante, pois em muito se distanciou do pedido principal e, ainda, criou um repertório que não se coaduna com os fatos narrados na petição inicial.

2. Não há que se falar em benefícios ou vantagens reconhecidas na Justiça do Trabalho para, em consequência, dispor sobre a formação da reserva do fundo de pensão, pois é na presente demanda que o autor quer ver reconhecido o direito de contribuir sobre a vantagem que indica, estando a 12 meses de sua aposentadoria.

3. O pedido formulado na petição inicial determina a extensão do decisum contido na sentença e a ausência de correlação entre o objeto do pedido e a decisão torna a sentença extra petita na parte em que analisou além do que foi postulado, como também a torna citra petita por ter deixado de apreciar as questões postas a julgamento.

4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.